Tribunal: CARF
Processo: 10660.901724/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.901724/2012-02
ACÓRDÃO
1201-007.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAMMA AUTOMOTIVA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP E DA DIPJ. POSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO. PARECERES NORMATIVOS COSIT Nos 8/2014 E 02/2015.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF o 175
Admite-se a superação do erro no preenchimento da DCOMP quanto tal
erro seja auto evidente, ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do
direito creditório pleiteado.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Muito embora seja admissível a apreciação de erros de preenchimento
pelo CARF, a ausência de comprovação do direito creditório não permite a
homologação pleiteada, devendo o processo ser remetido à DRF de origem
para que emita Despacho Decisório Complementar superando o erro de
fato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim
de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto do relator, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901724/2012-02
2
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da qual
o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2009.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 33256.65759.110310.1.7.02-
6242.
O Despacho Decisório de fls. 06, emitido em 04/09/2013 reconheceu integralmente
o direito creditório, mas homologou parcialmente a DCOMP no 28073.58289.231012.1.3.02-2003,
asseverando que o direito creditório reconhecido era insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados. Vejamos:

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901724/2012-02
3

Cientificado o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade pleiteando:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901724/2012-02
4
Acostou aos Autos DIPJ retificadora do ano-calendário 2009, transmitida em
12/09/2012 (fl. 23 e ss.), antes portanto da emissão do Despacho Decisório, em cuja Ficha 12a
informa o Saldo Negativo de R$ 1.151.318,13.
O Acórdão Recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade, por
entender que o pleito do contribuinte era de retificação da DCOMP, faltando competência à DRJ
para apreciar tal pedido.
Em seu Recurso Voluntário o Recorrente asseverou que em setembro de 2012,
identificou que a DIPJ não considerou, na apuração do IRPJ do período, as retenções sofridas, cujo
cômputo totalizaria Saldo Negativo superior, de R$ 1.151.318,13. Alega que se trata de erro de
fato cuja eventual impossibilidade de superação causa enriquecimento ilícito do Estado.
Entende que o correto teria sido retificar a DCOMP, mas afirmou que na data em
que notou o equívoco na DIPJ, já havia sido proferida a decisão administrativa no PER/DCOMP
com demonstrativo do crédito, o que lhe impediu de proceder à retificação daquele PER/DCOMP.
Por isso, explica que, na época, para sanar o óbice, transmitiu o PER/DCOMP ora em
questão referenciando a DCOMP com demonstrativo de crédito original, mas considerando o real
Saldo Negativo notado apenas em 2012.
Pontua ainda que não havia outro caminho a ele disponível, já que o sistema da RFB
não permite a transmissão de outro PER/DCOMP inicial com direito creditório de Saldo Negativo
do mesmo ano-calendário para o qual já haja outro PER/DCOMP transmitido, e que tal
procedimento enseja a emissão de despacho decisório de não homologação por duplicidade.
Defende, assim que o erro de fato pode ser conhecido a qualquer tempo e que
portanto seu pleito deve ser conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901724/2012-02
5
2
– MÉRITO
Entendo serem dois os principais fundamentos do Acórdão Recorrido: a ocorrência
do erro de fato com a possibilidade de sua superação e análise pelo Acórdão Recorrido, e o pleito
de provimento do para que sejam homologadas as compensações.
2.1 – POSSIBILIDADE DE SUPERAR ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCOMP E DA DIPJ
O Acórdão Recorrido, inicialmente, asseverou que a pretensão do Recorrente
envolvia a retificação da DCOMP, o que somente seria permitido até a prolação do Despacho
Decisório em virtude do previsto no artigo 78 da IN 900/2008, o que o contribuinte controverteu
asseverando que a jurisprudência do CARF admite a possibilidade da prova do direito creditório
ainda que equivocadamente informado na DCOMP e também que se admite a retificação de
informações constantes nas declarações fiscais do contribuinte que eventualmente não tenham
refletido o direito creditório pleiteado em DCOMP.
Tem-se admitido no CARF a superação do erro no preenchimento da DCOMP
quanto tal erro seja auto evidente, ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito
creditório pleiteado.
A própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a
discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com
inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit no
8/2014, cujo excerto passo a transcrever:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites
da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição
na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido , especificamente na apuração do saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem
como para os casos de erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de
Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a
não homologação da compensação decorreu de erro no preenchimento de
declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901724/2012-02
6
erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de
1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício para revisar o despacho
decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação
dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em função de apresentação
anterior de manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido
inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da nova
portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto
de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por finalidade
“decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal, delegados, inspetores,
coordenadores,
superintendentes,
subsecretários
e
secretário
da
RFB]
competência”. Também se aplica à revisão de despacho decisório que decidiu
sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada. O novo ato
da Administração será responsável pela homologação total ou parcial da
compensação.” (grifo nosso)
Ademais, a manutenção do entendimento adotado pela DRJ desprestigia o princípio
da Verdade Material que orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao
enriquecimento ilícito do Estado.
Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes do
Rêgo.
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901724/2012-02
7
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração
de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.”
E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”
O tema foi inclusive sumulado pelo CARF, no ano de 2021, em verbete cuja
inteligência pode ser utilizada no caso em questão:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”
Em sentido semelhante, a Súmula CARF no 168 permite a superação de inexatidões
materiais no preenchimento da Declaração de Compensação, o que pode ser feito de ofício
tratando-se de informações às quais a Fazenda tem acesso, nos termos do art. 37 da Lei no
9.783/99 DCOMP.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901724/2012-02
8
“Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.”
Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz dos erros de fato alegadamente cometidos e percebidos pelo contribuinte após ser
proferido o Despacho Decisório na DCOMP com demonstrativo do crédito, se a própria
administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o contencioso administrativo.
Vale mencionar — mesmo que aqui não se trate de retificação da DCTF
propriamente dita — que no mesmo sentido caminha o Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, pelo
qual a retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao
Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de
expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
No caso, o erro de fato restou evidenciado pela retificação da DIPJ e a DCOMP em
análise foi transmitida posteriormente, já em 2013, diante da ausência de procedimento
administrativo específico que permitisse a garantia de seu direito creditório.
Ademais, o contribuinte traz aos autos tanto a DIPJ retificadora quanto os
documentos indicando as retenções adicionalmente sofridas nas fls. 111/113.

2.2 – ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Superada essa premissa, entendo não ser possível neste momento processual,
analisar em caráter originário a liquidez e certeza do direito creditório, tanto em virtude do
princípio do duplo grau de jurisdição, quanto porque falta a este Conselho ferramental para
proceder a tal análise em caráter originário.
3
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, determinando o retorno dos autos à DRF de origem para que seja emitido
Despacho Decisório complementar analisando o Saldo Negativo do ano-calendário em questão
superando o erro de fato cometido pelo contribuinte e assim avaliando o Saldo Negativo apurado
na DIPJ retificadora do ano-calendário de 2009, podendo intimar a parte a apresentar documentos
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.152 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901724/2012-02
9
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 211
DF CARF MF
Original